Tribunal: TJSP
Processo: 0015500-93.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011, da Municipalidade de São Paulo - Instituição de óbice à emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, voltado aos contribuintes com débitos tributários de ISS – Inadmissibilidade – Medida que representa meio de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Existência de

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011, da Municipalidade de São Paulo - Instituição de óbice à emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, voltado aos contribuintes com débitos tributários de ISS – Inadmissibilidade – Medida que representa meio de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Existência de meios legais destinados à cobrança do tributo - Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança confirmada – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 0015500-93.2013.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SKYTRACK
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n° 0015500-93.2013.8.26.0053
Impetrante: Skytrack Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda.
Impetrado: Secretário das Finanças do Município
de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Valentino Aparecido de
Andrade
TJSP (voto no 17185)
Tributário - Mandado de Segurança
Reexame
necessário
Instrução Normativa SF/SUREM no
19/2011, da Municipalidade de São Paulo -
Instituição de óbice à emissão de nota fiscal
eletrônica de serviços, voltado aos contribuintes
com débitos tributários de ISS
Inadmissibilidade
Medida que representa meio de coerção indireta
como forma de assegurar a exigibilidade do imposto
Existência de meios legais destinados à cobrança
do tributo - Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547
do E. STF
Precedentes deste E. Tribunal

Sentença concessiva da segurança confirmada

Reexame necessário desprovido

Reexame necessário de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Skytrack Comércio de
Equipamentos Eletrônicos Ltda. em face do Secretário das Finanças
do Município de São Paulo, os quais tramitaram na 10a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública daquela Comarca, cuja ordem foi concedida a fim de
autorizar a impetrante à emissão de notas fiscais eletrônicas,
independentemente da existência de débitos fiscais de ISS.
Distribuídos os autos à C. 15a Câmara de
Direito Público, sobreveio o não-conhecimento do recurso pela Turma
Julgadora, em razão da incompetência das Câmaras Especializadas em
Tributos Municipais, assim reconhecida no Conflito de Competência no
0011134-73.2013.8.26.0000 (Rel. Des. Urbano Ruiz, v.m., j. 22/02/2013).
Reexame mandatório da sentença, nos termos
do art. 14, §1o da Lei 12.016/09.
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a impetrante
objetiva reconhecimento de direito certo à emissão de notas fiscais
eletrônicas de serviços, independentemente da existência de débitos
tributários de ISS, questionando a legitimidade do óbice instituído pela
Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011, da Municipalidade de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra que referido impedimento vem tolhendo o
exercício da atividade empresarial, traduzindo indevido meio de coação
indireta, já que o Fisco dispõe de instrumentos próprios à recuperação
de créditos tributários.
A r. sentença concessiva da ordem não
comporta qualquer reparo.
Com efeito, a Instrução Normativa SF/SUREM
no 19/2011 dispõe acerca da suspensão da possibilidade de emissão de
nota fiscal eletrônica de serviços, nas hipóteses de inadimplemento de
ISS por contribuintes pessoas jurídicas e condomínios edilícios
residenciais ou comerciais, estabelecidos no Município de São Paulo.
Decerto, referida medida representa inequívoco
meio coercitivo indireto voltado à cobrança do imposto, malferindo
princípios da legalidade, isonomia tributária, livre concorrência e livre
exercício de atividade econômica.
A propósito da ilegalidade do estabelecimento de
medidas de coerção indireta como forma de assegurar o adimplemento
de obrigações tributárias, assente o entendimento do E. STF, expresso
nas respectivas Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula
70.
É
inadmissível
a
interdição
de
estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de
tributo.
Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Súmula 547 Não é lícito à autoridade proibir que o
contribuinte em débito adquira estampilhas, despache
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais.
Ora bem, o Fisco dispõe de instrumentos legais
próprios à execução do patrimônio dos contribuintes inadimplentes,
notadamente a Lei de Execuções Fiscais, tornando ilegítima a imposição
de óbices à emissão de nota fiscal de serviços como forma de coagir o
devedor ao pagamento do débito fiscal.
Por certo, ao obstar o exercício da atividade
econômica do sujeito passivo da obrigação tributária, referida medida
coercitiva prejudica de forma mediata a própria possibilidade de
adimplemento do débito, aniquilando, em última análise, a capacidade
produtiva do contribuinte.
Nesse
sentido,
os
precedentes
deste
E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal:
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA. ISS. Óbice à emissão de notas
fiscais eletrônicas em virtude de débito tributário de
ISS.
Instrução
Normativa
SF/SUREM
19/2011.
Inadmissibilidade. Meio coercitivo impróprio para
cobrança de tributos que restringe o exercício da
atividade empresarial. Precedentes desta c. Câmara.
REMESSA
NECESSÁRIA
NÃO
PROVIDA.
(TJSP;
Remessa Necessária Cível 1038342-45.2016.8.26.0053; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro:
01/09/2020)
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - EMISSÃO DE NFS-e
Pretensão de
afastar
a
aplicação
da
Instrução
Normativa
SF/SUREM no 19/2011, que prevê a suspensão da
autorização para emissão de notas fiscais de serviço
eletrônicas
para
contribuintes
inadimplentes

Admissibilidade - Impossibilidade de a autoridade
municipal condicionar a emissão ao pagamento de
débitos fazendários
A Administração Pública deve
se valer de instrumentos próprios para cobrança de
seu crédito - Aplicação análoga das Súmulas 70, 323
e 547 do C. STF
Precedentes do STF e deste
Egrégio Tribunal
Sentença que concedeu a
segurança
mantida
Reexame
necessário
desprovido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1042638-81.2014.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Instrução Normativa SF/SUREM 19/2011 Suspensão
de emissão de notas fiscais por contribuintes
inadimplentes de ISS
Inadmissibilidade - Meio não
previsto em lei para cobrança de tributos
Ato
coator configurado
Decisão concessiva da ordem
impetrada
mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO. É inadmissível a imposição da
suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas
com fito de constranger o contribuinte inadimplente
à satisfação do crédito tributário devido. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1033866-61.2016.8.26.0053; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
Destarte, impõe-se a confirmação da r. sentença
concessiva da segurança, escorreita na solução da lide, inclusive por
seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0015500-93.2013.8.26.0053
Impetrante: Skytrack Comércio de Equipamentos Eletrônicos
Ltda.
Impetrado: Secretário das Finanças do Município de São
Paulo
Voto no 51.567
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12D8B216
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F55DA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0015500-93.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.